Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712701-55.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. X. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOFRAN CRISTIANO DE BRITO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se a Central Nacional Unimed sobre o alegado nas petições de ID 28107402 e 29164695, inclusive para regularizar os atendimentos deferidos em Sentença e mantidos na segunda instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator